Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, COBRANÇA. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCERIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE COLABORAÇÃO. TERMO ADITIVO. RETROATIVIDADE. OMISSÕES E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.326.403. CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. 2.1. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
3. Conforme se verifica no Acórdão n. 1.326.403, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para reconhecer a necessidade de anular a sentença, ante a ocorrência de error in judicando, “pois o Juízo a quo equivoca-se quanto a existência de requisito ensejador da totalidade da dívida, qual seja, o atendimento de todos os parâmetros fixados no contrato administrativo em comento e seus termos aditivos”, em razão “dos autos não emergir a existência de demonstração indene de dúvidas de um déficit mensal no importe de R$ 24.393,60, decorrente da diferença entre o valor executado e o pago, este acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras correlatas, as quais devem ser aplicadas, integralmente, no objeto da parceria sob análise”. 3.1. Não se constatam as aludidas omissões e obscuridade naquele acórdão.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão n. 1. 326.403 mantido.